Tribunal: TJDFT
Processo: 0747400-80.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. AGRESSÃO FÍSICA. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONSTATADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O requerido insurge-se contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-lo ao pagamento de reparação por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), bem como ao pagamento de multa de 5% do valor da causa por litigância de má-fé. Em suas razões recursais, suscita preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, aduz que o recorrido estava completamente alterado, gritando com os funcionários do estabelecimento e que foi contido da melhor forma a proteger sua integridade. Defende que agressões mútuas não geram dano moral. Assevera, ainda, ausência de litigância de má-fé. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial e para afastar a condenação por litigância de má-fé.

2. Recurso próprio e tempestivo (ID 46186631). Custas e preparo devidamente recolhidos (ID 46186634 e 46186635). Contrarrazões apresentadas (ID 346186639).

3. Preliminar de ilegitimidade passiva. A legitimidade de parte, pertinência subjetiva da ação, é analisada à luz da relação jurídica material narrada pelo autor na petição inicial, conforme a Teoria da Asserção. Havendo a correspondência entre as partes da relação jurídica material narrada na inicial e as partes da relação jurídica processual, resta satisfeita e presente tal condição da ação. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

4. Consoante dispõe o art.14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços e somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

5. No caso, muito embora o recorrente afirme que o caso se enquadre em agressões mútuas na tentativa de se eximir da responsabilidade, o fato é que o profissional de segurança privada não deve ser comparado a um particular, a fim de se permitir revides de índole pessoal. Assim, o segurança do recorrente deveria ter utilizado os meios necessários tão somente para mobilização do agressor, o que não ocorreu. As fotos juntadas aos autos, bem como o laudo de exame de corpo de delito e exame médico demonstram escoriações, lesões e equimoses ocasionadas ao recorrido em várias partes do seu corpo. Dessa forma, o segurança adotou conduta ofensiva e desproporcional, não condizente com a atitude que se espera de um profissional da área. Correta, portanto, a sentença que condenou o recorrente à reparação pelo dano extrapatrimonial ocasionado ao consumidor.

6. Da litigância de má-fé. Da análise dos autos é possível perceber que a empresa ré apresentou contestação afirmando não ser responsável pelo dano uma vez que o segurança que agrediu o consumidor não é seu empregado. Ocorre que o próprio envolvido DIOGO atestou na Comunicação de Ocorrência Policial ser “segurança do Posto da Torre há cerca de 06 meses”. A magistrada em face da contradição intimou especificadamente o réu para esclarecer o fato, tendo este se limitado a dizer que é parte ilegítima em razão do fato ter ocorrido na loja de conveniência. Assim, o réu mudou o argumento em uma clara intenção de que a verdade dos fatos permanecesse alterada, além de proceder de modo temerário, de modo que a multa por litigância de má-fé foi corretamente aplicada, nos termos do artigo 81 do CPC.

7. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Preliminar rejeitada. Custas recolhidas. Condenado o réu ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% da condenação.

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.